Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711737-24.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: EDNA MARIA COPATTI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O No processamento da admissibilidade de Agravo no Recurso Especial, foi observado que ainda não teria sido julgado os Embargos de Declaração de ID 66805070, opostos por EDNA MARIA COPATTI. Retornam os autos, via COREC. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 66805070. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para reautuar os autos para a classe de Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator